Tribunal: STJ
Processo: 0013929-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975769 - RS (2025/0013929-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CLAITON VINICIUS VICENTE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em
habeas corpus
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, já transitado em julgado.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com aumento de
pena pela incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei
11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao
recurso da Defesa para reduzir a pena-base e redimensionar a
reprimenda.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, em face de
acórdão já transitado em julgado, e se há ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
4. A Defesa alega ausência de fundamentação concreta e idônea
para a fixação da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei
11.343/2006, em sua fração máxima.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser conhecido como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, em face de acórdão já transitado em julgado,
conforme art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República.
6. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício, pois a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de
corpus
origem no viés pretendido pela Defesa, o que impede o exame
originário pela Corte Superior.
Documento eletrônico VDA48401090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: cfe9af57-573e-467f-82a2-e397072bb796

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. O
não pode ser conhecido
Tese de julgamento:
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em face de acórdão já
transitado em julgado. 2. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique
a concessão de
de ofício quando a matéria não foi
habeas corpus
apreciada pelo Tribunal de origem no viés pretendido pela Defesa."
CF/1988, art. 105, I, e; Lei 11.343
Dispositivos relevantes citados:
/2006, art. 40, III.
STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021;
STJ, AgRg no HC 610.106/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 23.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: cfe9af57-573e-467f-82a2-e397072bb796

AgRg no HABEAS CORPUS No 975769 - RS (2025/0013929-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CLAITON VINICIUS VICENTE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em
habeas corpus
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, já transitado em julgado.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com aumento de
pena pela incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei
11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao
recurso da Defesa para reduzir a pena-base e redimensionar a
reprimenda.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, em face de
acórdão já transitado em julgado, e se há ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48057304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: 05ab139a-0291-4d56-b1fb-bc51e5f89a83

4. A Defesa alega ausência de fundamentação concreta e idônea
para a fixação da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei
11.343/2006, em sua fração máxima.
III. Razões de decidir
5. O
não pode ser conhecido como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal, em face de acórdão já transitado em julgado,
conforme art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República.
6. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício, pois a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de
corpus
origem no viés pretendido pela Defesa, o que impede o exame
originário pela Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. O
não pode ser conhecido
Tese de julgamento:
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em face de acórdão já
transitado em julgado. 2. Inexiste ilegalidade flagrante que justifique
a concessão de
de ofício quando a matéria não foi
habeas corpus
apreciada pelo Tribunal de origem no viés pretendido pela Defesa."
CF/1988, art. 105, I, e; Lei 11.343
Dispositivos relevantes citados:
/2006, art. 40, III.
STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021;
STJ, AgRg no HC 610.106/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 23.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAITON VINICIUS
VICENTE DA SILVA contra decisão de minha lavra, na qual não conheci do
pedido de
(fls. 101/103).
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso no
art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 40, III, do mesmo diploma
caput
legal e o art. 61, I, do Código Penal.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da Defesa
para reduzir a pena-base e redimensionar a reprimenda para 09 (nove) anos e
26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, mantida a
sentença no restante.
Documento eletrônico VDA48057304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: 05ab139a-0291-4d56-b1fb-bc51e5f89a83

Nas razões do
, a Defesa sustentou a ausência de fundamentação
writ
concreta e idônea para fixação da causa de aumento de pena do art. 40, III, da
Lei 11.343/2006 em sua fração máxima.
Aduziu que "há manifesta desproporcionalidade no cálculo da pena
definitiva aplicada ao paciente, pois fixou a fração acima do mínimo em 1 /3 em
razão do reconhecimento da incidência de uma majorante do artigo 40, III, da Lei
" (fl. 6).
no 11.343/06 , sem fundamentação idônea para tanto
Daí o presente regimental, no qual o agravante assevera que (fl. 112).

a defesa interpôs embargos de declaração, pontuando expressamente
a ausência de fundamentação para a adoção da fração máxima do
aumento de pena em discussão, tendo o Tribunal de origem entendido
simplesmente rejeitado os embargos [...]

Afirma que

[e]m realidade, se da simples leitura da sentença (e-stj. fl. 52) pode-se
observar a absoluta falta de fundamentação ao aumento procedido,
tendo o julgador sentenciante se limitado a afirmar que “presente a
causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o
11.343/2006, aumento a pena provisória em 1/3 (um terço)”, e
considerando-se que a referida decisão que foi expressamente
confirmada no v. acórdão combatido (e-stj, fl. 20), sendo explicitada a
utilização do “mesmo percentual da sentença para o aumento
decorrente da incidência da causa especial de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06”, não há como se
admitir não possa esta Corte Superior enfrentar rematada ilegalidade
que, não obstante a provocação defensiva por meio dos embargos
interpostos, foi ratificada pelo Tribunal de origem (fls. 98/99).

Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso
assim não se entenda, a submissão do feito à apreciação do Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
De início, constatei que o presente
foi impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, já
. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o
transitado em julgado
presente
,
, em hipótese
writ manejado como substitutivo de revisão criminal
na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea , da Constituição
e da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir,
originariamente, "
s"
as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgado
(STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021; AgRg no HC
610.106/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23
Documento eletrônico VDA48057304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: 05ab139a-0291-4d56-b1fb-bc51e5f89a83

/02/2021, DJe 01/03/2021; HC 512.674/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, decisão monocrática, DJe 30/05/2019; HC 482.877/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, decisão monocrática, DJe 29/03/2019; HC 675.658
/PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, decisão monocrática, DJe 04/08/2021; HC
677.684/SP, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, decisão monocrática,
02/08/2021,
.).
v.g
Além disso, inexiste ilegalidade
que justifique a concessão
flagrante
de
de ofício.
habeas corpus
Isso porque, no tocante à fração eleita para incidir em razão do
reconhecimento da causa aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006,
esclareço que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem no viés
pretendido pela Defesa, motivo pelo qual não pode esta Corte examinar
originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
No caso, o acórdão guerreado manifestou-se, tão somente, sobre a
possibilidade ou não de incidência da referida causa de aumento de pena.
Com efeito, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, até mesmo
matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que
(AgRg no HC n. 643.018/ES, Rel. Ministra
possa ser analisada por esta Corte
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/06/2022, DJe 21/06/2022).
Ademais, no que diz respeito à alegação da Defesa de que teria
opostos embargos de declaração para que o Tribunal
se manifestasse
a quo
sobre a matéria, constato que a parte não juntou aos autos cópia da referida
decisão de aclaratórios, não tendo se desincumbido do seu ônus de instruir
devidamente o feito.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DO
ACÓRDÃO
QUE
ENFRENTOU O MÉRITO. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIA INDEFERIDO
POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Identificada a falta de juntada aos autos do acórdão da
Corte Estadual que efetivamente abordou o mérito constante no
presente habeas corpus, resta evidenciada instrução deficiente
a impedir continuidade na análise do pleito liberatório.
2. Agravo regimental improvido.
(AgInt no HC n. 388.816/MA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos)
6/6/2017
13/6/2017

Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48057304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 09/06/2025 13:18:16
Código de Controle do Documento: 05ab139a-0291-4d56-b1fb-bc51e5f89a83

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 975.769 / RS
Número Registro: 2025/0013929-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50103118420238210070
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: CLAITON VINICIUS VICENTE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAITON VINICIUS VICENTE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48336125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 501807c9-303c-4d5b-a38d-d410991e059a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 501807c9-303c-4d5b-a38d-d410991e059a